Tribunal: TJPA
Processo: 0804257-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804257-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NEILTON CORNELIO BATISTA

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM CONTRATO. VALIDADE. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A instituição Agravada acostou notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, no qual constava “mudou-se”, entretanto, a notificação fora enviada para o estrito endereço fornecido em contrato.

II -
Não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada ou omitida pelo Devedor.

III – Por certo resta configurada a mora, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores ao pedido liminar de busca e apreensão do bem sob litígio.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804257-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NEILTON CORNELIO BATISTA

ADVOGADO: ALINE PAMPOLHA TAVARES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NEILTON CORNELIO BATISTA
em face da decisão proferida

pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
BANCO ITAUCARD S.A.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão.

Aduz o agravante ausência de recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor e ausência de apresentação do contrato em sua via original com assinatura do contratante.

Afirma que necessita do bem para trabalhar, e que o mesmo pode ser alienado em cinco dias após a efetivação da liminar.

Desse modo, requer a concessão do efeito suspensivo e sua posterior confirmação, com o provimento do recurso.

Esta Magistrada deferiu o pedido de liminar, suspendendo os efeitos da decisão, até o julgamento definitivo do presente Agravo.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804257-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NEILTON CORNELIO BATISTA

ADVOGADO: ALINE PAMPOLHA TAVARES

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NEILTON CORNELIO BATISTA
em face da decisão proferida

pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por
BANCO ITAUCARD S.A.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que deferiu o pedido do Agravado de Busca e Apreensão de seu veículo alegando que não teria sido constituído em mora em razão de a notificação extrajudicial ter retornado sem que fosse efetivamente notificado em razão de ter mudado de endereço.

A despeito de ter inicialmente suspendido os efeitos da decisão agravada, em análise exauriente, entendo que o a pretensão do Agravante não merece prosperar, senão vejamos.

Compulsando os autos e analisando a documentação acostada verifiquei que a instituição Agravada acostou notificação extrajudicial com Aviso de Recebimento, no qual constava “mudou-se”, entretanto, a notificação fora enviada para o estrito endereço fornecido em contrato.

Assim, não se pode prejudicar o direito do Credor em razão de uma informação mal prestada ou omitida pelo Devedor.

Entendo que reformar a decisão agravada seria compactuar com a omissão do devedor em cumprir com suas obrigações contratuais.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial de nossa Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE MORA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO NÃO RECEBIDA PELO DEVEDOR OU TERCEIRO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. DESCABIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVER DO DEVEDOR DE MANTER SEU ENDEREÇO CADASTRAL ATUALIZADO. BOA-FÉ OBJETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Dispõe o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que, em contrato de alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor deverá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura desta pelo destinatário. 2. Verifica-se no caso concreto que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o em (7279392, 7279392, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-06, Publicado em 2021-11-25)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO DE “MUDOU-SE. MORA COMPROVADA. PRECEDENTE DO STJ. CONCESSÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do art. 2º, §2º do Decreto-Lei 911/69, nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, a mora poderá ser configurada desde que não haja pagamento da prestação no vencimento e quando for enviada carta registrada com aviso de recebimento, não sendo necessária constar a assinatura do devedor. 2. No caso concreto, foi enviada notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato pelo devedor e, como a correspondência retornou com a informação “MUDOU-SE”, não pode o ora recorrente ser penalizado pela falta de zelo de devedor em informar ao credor a mudança de domicílio, estando configurada a mora. Precedente do STJ. 3. Recurso conhecido e provido para revogar a decisão agravada e conceder a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação de busca e apreensão nº 0802209-67.2018.8.14.0015, na forma do art. 3º do Decreto-Lei911/69, confirmando a tutela antecipada recurso (8155066, 8155066, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-08, Publicado em 2022-02-15)

Por certo que resta configurada a mora, estando, portanto, presentes os requisitos ensejadores ao pedido liminar de busca e apreensão do bem sob litígio.

No que pertine
à alegação de ausência de cédula de crédito bancário original, esta não merece prosperar, posto que o magistrado quando da liminar, determinou o acautelamento da original em secretaria, o que fora atendido pelo agravado.

Assim, CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão agravada, cassando a liminar anteriormente concedida.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023